Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804244-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CAMBUI DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 157, §2º, INCS. I E II, DO CPB E 244-B, DO ECA
.
EXCESSO DE
PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. TESES SUPERADAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
SÚMULAS 01, DO TJPA
E Nº 52, DO STJ. CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA EM 23/03/2023.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ARGUMENTO INSUBSISTENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, consoante se verifica das informações prestadas pelo douto Juízo
a quo
, o processo se encontra na fase de apresentação de memoriais finais pelo Órgão Ministerial e pela própria Defensoria Público do Estado do Pará, pondo fim a instrução criminal,
restando, assim, superada alegação de
excesso de prazo, matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte de Justiça.

2.
Em análise dos autos,

observa-se que o alegado excesso de prazo na reavaliação da custódia cautela do paciente resta prejudicada, já que o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado e indeferido pelo Juízo
a quo
, em 23/03/2023, ou seja, há aproximadamente um mês, reavaliando, assim, a necessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto.

3.
Por fim, a aventada falta de fundamentação do decreto prisional, não merece acolhida, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no édito segregacionista, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a comunidade de Altamira/PA, com possibilidade de reiteração delitiva. Assim sendo, conclui-se que os motivos que levaram o Magistrado do feito em decretar e, posteriormente, manter a custódia cautelar do paciente devem ser respeitados, vez que é quem está próximo aos fatos, daí que não há ninguém melhor do que a referida Autoridade para saber da real necessidade da medida de exceção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Rodrigo Cambui de Souza, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de origem
nº 0008916-17.2018.8.14.0005
.

Consta da impetração
, que o paciente foi denunciado pelo cometimento de crime tipificado no 157, §2º, I e II do CP e 244-B do ECA, e inicialmente preso por força de decreto que converteu prisão em flagrante em preventiva no dia 28/06/2018, recebendo liberdade provisória na audiência de custódia ocorrida em 05/07/18.

Aduz que o fato ocorreu em 28/06/18 e a denúncia foi recebida em 27/07/2018; contudo, quase 04 anos após os fatos e sem que a instrução tenha se encerrado, em 24/06/22, foi proferida decisão genérica decretando a prisão preventiva do paciente, que se efetivou em 06/10/22 na cidade de Paraíso/TO, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses.

Alega o ilustre Defensor, que pleiteou revisão da necessidade de prisão preventiva do paciente em 21/11/22, ou seja, há mais de 03 (três) meses sem que tenha sido intimado o
Parquet
para manifestação ou proferida decisão até a presente data.

Aduz que, além do evidente excesso de prazo da instrução e da reanálise da necessidade excepcional da prisão, observa-se que a decisão de decretação da prisão preventiva foi fundamentada inteiramente em conceitos jurídicos indeterminados.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o digno Defensor impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 13243448
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 13293533
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Após a prisão em flagrante, o Paciente foi solto em audiência de custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas: a) não cometer crime nem possuir arma de fogo; b) comparecer a todos os atos a que for convocado, mantendo seu endereço atualizado; c) apresentar no prazo de 05 dias o comprovante de endereço; e d) comparecimento mensal até o dia 10 de cada mês.

Não obstante, após a citação, o Paciente tomou rumo incerto e ignorado, não sendo devidamente localizado para participar dos atos processuais, em especial às audiências de instrução e julgamento.

Em razão disso, em 02/09/2021, o MP requereu a decretação da prisão preventiva do agente, o que foi deferido pelo juízo, após manifestação prévia da defesa.

A prisão foi decretada para fins de garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o Paciente, apesar de devidamente advertido de sua obrigação de manter endereço atualizado e comparecer aos atos processuais, assim não o fez.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

O PACIENTE possui os seguintes antecedentes:

1. 0012998-91.2018.8.14.0005: Ação penal; Crimes: Roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

2. 0802138-56.2022.8.14.0005: Auto de Prisão em Flagrante; Crime: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente se encontra custodiado desde o cumprimento do mandado de prisão, em 06/10/2022, tendo sido mantida a prisão preventiva nesta data (23/03/2023).

5. FASE DO PROCESSO

Aguardando a apresentação de memoriais finais pelo MP e pela DPE”
.

Nesta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se que as alegações esposadas no bojo da presente impetração não merecem abrigo.

- Do excesso de prazo na instrução criminal

Sustenta o ilustre Defensor Público, Dr. João Paulo Fortes Perina, a tese constrangimento ilegal por excesso de prazo na ultimação da culpa do coacto, vez que a instrução vem se procrastinando no tempo, sem previsão para o seu encerramento.

Com efeito, consoante se verifica das informações prestadas pelo douto Juízo
a quo
,
à ID 13293533
, o processo se encontra na fase de apresentação de memoriais finais pelo Órgão Ministerial e pela própria Defensoria Público do Estado do Pará, pondo fim a instrução criminal,
restando, assim, superada alegação do presente item
, razão pela qual não se pode falar em excesso de prazo, matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução penal.

- Do
excesso de prazo à reavaliação da custódia preventiva

Em análise doa autos,

observa-se que a pretensão do presente item resta prejudicada, já que o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado e indeferido pelo Juízo
a quo
, em 23/03/2023, consoante
ID 13293534
,
ou seja, há aproximadamente um mês, reavaliando, assim, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do coacto, quando assim se manifestou,
verbis
:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que ainda se encontram presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do agente, haja vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao acusado
RODRIGO CAMBUI DE SOUZA
, mediante a fixação de diversas cautelares diversas, dentre elas a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado.

(...).

Não obstante, denota-se que os réus, posteriormente, tomaram rumo incerto e não sabido, de modo que não informaram ao juízo seu novo endereço, o que evidencia o pouco interesse em colaborar com a aplicação da lei penal, não havendo garantia de que, uma vez soltos, os réus não tomem novamente rumo ignorado.

Inclusive, o acusado RODRIGO CAMUBI DE SOUZA foi preso no Estado de Tocantins, denotando-se a intenção do acusado de fugir do distrito da culpa.

(...).

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão preventiva de PEDRO RAMOS DE LIMA e
RODRIGO CAMBUI DE SOUZA
”
.

- Da ausência de idoneidade da prisão preventiva

Por fim, alega a defesa, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Registre-se que, não obstante a alegação supra, observa-se que não merece guarida, haja vista que o édito constritivo,
à ID 13183396
, resta sobejamente fundamentado, especialmente no que tange a garantia da ordem pública, quando assim se manifestou o Juízo
a quo
,
in

verbis
:

“Considerando que se trata de crime doloso com pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

(...).

O
fumus commissi delicti
se refere à demonstração da existência de
um
crime

e

indícios

suficientes

de

autoria.

Note-se

que

a

Lei

n°
13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como

garantia

da
ordem

pública,

da

ordem

econômica,

por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
).

Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação
penal,

o

fumus

commissi

delicti

pode

ser

entendido

como

mera
probabilidade

da
prática

do

delito

por

determinada

pessoa,

sendo
dispensável prova exaustiva. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como

“
a
circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias
”.

Destarte, os indícios nada mais são
que elementos probatórios secundários e paralelos, autorizadores de um

raciocínio
cadenciado

a

fim

de

construir-se

uma

hipótese

ou
situação lógica, guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central.

Os

pressupostos,

consistentes

na

prova

da

existência

do

crime

e
indícios suficientes de autoria, estão presentes.

A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada pelos
depoimentos colhidos em sede policial das testemunhas e da vítima (id nº 36538252 - Pág. 4/7).

Quanto à autoria, há indícios de que os denunciados tenham sido os
possíveis autores dos crimes apurados, em

razão de que um

dos
objetos da vítima estavam em posse dos acusados, bem como a arma branca mencionada na denúncia.

(...).

Ademais, entendo que é necessário o deferimento do pleito ministerial,
em razão da necessidade de assegurar a lei penal, uma vez que os denunciados foram citados da referida Ação Penal, com o dever de informar seus endereços atualizados
.

De

igual

modo,

os

denunciados,

quando

intimados

das

medidas
cautelares diversas da prisão, receberam como condição a atualização de suas moradias para futuras intimações, bem como a participação nos atos processuais, sob a possibilidade de incorrer no art. 282, §4 do Código de Processo Penal.

(...).

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois as anteriores não atingiram a finalidade.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se
depreende

do

§

6º,

do

art.

282,

do

CPP,

entretanto,

diante

dos
elementos
contidos

nos

autos,

não

vislumbro

outra

possibilidade,
senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

In casu
, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do
cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas
.

III – DISPOSITIVO

Diante dos argumentos aduzidos:

1.

Decreto a prisão preventiva dos acusados

Pedro Ramos de Oliveira e
Rodrigo
Cambui de Souza
,

para fins de aplicar a lei penal, respeitando os artigos 312 e 313,
inc. I, ambos do CPP”
.

GRIFEI

Como se vê, a aventada falta de fundamentação do decreto prisional, não merece acolhida, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no édito segregacionista, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a comunidade de Altamira/PA, com possibilidade de reiteração delitiva.

Assim sendo, conclui-se que os motivos que levaram o Magistrado do feito em decretar e, posteriormente, manter a custódia cautelar do paciente devem ser respeitados, vez que é quem está próximo aos fatos, daí que não há ninguém melhor do que a referida Autoridade para saber da real necessidade da medida de exceção.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023